Tribunal: TCU
Processo: 032.592/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12190/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.592/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan Pinho Alves (XXX.519.857-XX); Alessandra Barcellos da Silva Santiago (XXX.610.127-XX); Alessandra Cavalcante Santos (XXX.100.827-XX); Aline Bergmann de Carvalho (XXX.023.687-XX); Dilma dos Santos Andrade Sales (XXX.199.247-XX); Fabiana de Oliveira Santos (XXX.994.127-XX); Fabianno Librelon Barroso (XXX.831.086-XX); Felipe Dias Leal (XXX.596.667-XX); Flavia Lucia Mendonca da Costa e Silva Gomes (XXX.685.577-XX); Valeria Cristina de Abreu Bento (XXX.848.717-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.